Tribunal: TJDFT
Processo: 0003071-68.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA COM INVERSÃO DO JULGADO. IPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMADO.
1 A defesa opõe embargos de declaração ao acórdão sustentando que houve omissão quanto ao pleito de absolvição por insuficiência probatória.
2 O julgado fundamentou expressamente que a condenação é justificada pelas provas inquisitórias, o laudo pericial e o depoimento de vítima. Pode até se admitir que tais provas foram mal avaliadas, e, por isso o julgamento deve ser revisto, mas não que houve omissão na sua apreciação. Embargos de declaração não são adequados para rediscutir a matéria no intuito de alterar a decisão de mérito, devendo a defesa trilhar a via recursal apropriada, caso persista o inconformismo.
3 Embargos declaratórios rejeitados.